Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009122-42.2020.8.11.0000.
Visto etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA em virtude do acórdão que deu provimento ao Apelo e permitiu que a Instituição Financeira desse continuidade ao procedimento administrativo para consolidação da propriedade fiduciária dos bens.
Em suas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não se atentou quanto à essencialidade já declarada pelo Juiz singular a respeito dos maquinários agrícolas e que o período de blindagem encontra-se em vigência até a realização da Assembleia Geral de Credores.
No mais, sustenta que há risco de dano grave ou de difícil reparação diante do fato da eminente consolidação dos maquinários pelo Banco, vez que tais equipamentos compõem o rol de bens essências às Recuperandas.
Embasado nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que o vício apontado seja sanado.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que os Agravantes buscam sobrestar os efeitos da decisão embargada.
Como é cediço, o § 1.o do artigo 1.026 do CPC/15 estabelece que “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (sem grifo no original).
Na hipótese, em que pese à alegação da Embargante acerca da essencialidade e eventuais prejuízos, não vislumbro dano grave ou de difícil reparação.
Isso porque, além de ainda estar vigendo o período de blindagem, os maquinários sub judicies perfazem uma parcela ínfima dos bens dispostos pelas empresas Recuperandas, de modo que a retirada desses bens não impedirá a continuidade da atividade empresarial.
Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Após, retornem-se para julgamento da matéria de mérito deste recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora